Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737794-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MAYSA MARGARETH GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0029515-52.2016.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante por MAYSA MARGARETH GUIMARÃES, acolheu parcialmente da impugnação da Ré, ora Agravante, ao laudo pericial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial complementar juntado no ID 105139252. A autora anuiu com as conclusões do perito (ID 1062049270). Requereu que seja efetuada a compensação de seu crédito referente às diferenças de benefício com 50% do valor de sua obrigação de recompor a reserva matemática, ensejando a implementação proporcional da revisão do benefício complementar de aposentadoria. Relata que os 50% restantes para a recomposição da reserva matemática será pleiteado em ação própria a ser ajuizada contra o empregador. A ré insurgiu-se contra o laudo complementar em virtude da ausência da apuração das diferenças passadas de benefício a integrarem a reserva matemática a ser recomposta (ID 105918771). Argumenta que o perito concordou com sua afirmação de que o desembolso de qualquer valor para o pagamento de diferenças passadas gera o desequilíbrio do plano de benefícios, mas asseverou que a responsabilidade pelo aporte necessário à recomposição da reserva matemática passada consiste em questão de direito. É o relato. Decido. A compensação se dá quando as partes são reciprocamente credora e devedora de dívidas líquidas e vencidas, nos termos do art. 380 do Código Civil. Assim que for homologada a prova pericial, tanto as obrigações de revisar o valor do benefício e de pagar as diferenças das parcelas vencidas quanto a de recompor a reserva matemática se tornarão líquidas. Além disso, recomposta a reserva matemática pela autora imediatamente a ré passa a se obrigar a implementar o valor revisado do benefício e a pagar as diferenças das parcelas que foram pagas em valor inferior ao devido. No caso concreto foi estipulado na sentença exequenda (ID 32111605) que a recomposição plena e integral da reserva matemática é condição para a revisão do benefício previdenciário e, consequentemente, para a exigibilidade das diferenças dos valores pagos a menor. Nesse contexto, somente se o crédito da exequente for suficiente para recompor a reserva matemática será possível realizar-se a compensação, uma vez que a implementação do valor revisado do benefício e o pagamento das diferenças dos valores pagos a menor somente poderão ser exigidos da ré após a recomposição integral da reserva matemática. A insurgência da ré em relação ao laudo complementar merece acolhida. Conforme já mencionado acima, na sentença exequenda foi estipulado que a autora deve recompor integralmente a reserva matemática. Considerando que houve a condenação da ré ao pagamento de diferenças passadas, a recomposição da reserva matemática deve abranger também o montante referente ao desembolso para o pagamento de tais obrigações, de modo a garantir-se a recomposição plena determinada na sentença, preservando-se o equilíbrio atuarial do plano de benefícios. Face o exposto, acolho a impugnação ao laudo complementar para determinar que seja incluído no montante a ser aportado pela autora à título de recomposição da reserva matemática os valores referentes às diferenças passadas de benefícios. A compensação somente será possível se o crédito da autora for suficiente para recompor integralmente a reserva matemática. Intime-se o perito a promover as alterações necessárias. Apresentado o laudo pericial complementar, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos. Datado e assinado eletronicamente.” Argumenta a Agravante que, diversamente do que asseverado na decisão recorrida, “em hipótese alguma se admite a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes as diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito. Assim, não preenche os requisitos dos arts. 368 e 369 do Código Civil” (Num. 31001939 - Pág. 6). Acrescenta que nem “sequer pode ocorrer o recálculo do benefício sem essa recomposição previa e integral da reserva matemática.” (Num. 31001939 - Pág. 7), sob pena de violação do quanto decido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 955. Desse modo, conclui a Recorrente que o recurso deve se provido para o fim de que “seja afastada a determinação de compensação da reserva matemática com eventuais diferenças apuradas, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito” (Num. 31001939 - Pág. 9). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Quanto ao perigo de dano, afirma a Agravante que ele reside no fato de que “os autos serão entregues ao perito judicial para apuração das diferenças no complemento de aposentadoria e caso seja feito nos termos da decisão agravada, apurará valores em desacordo com as normas regulamentares, podendo gerar grave prejuízo ao equilíbrio atuarial da entidade de previdência complementar” (Num. 31001939 - Pág. 13). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “para reformar a r. decisão, para que seja determinada a impossibilidade de compensação da reserva matemática com eventuais diferenças apuradas, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito.” (Num. 31001939 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 31001940 e 31001941). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0029515-52.2016.8.07.0001, acolheu parcialmente da impugnação da Ré, ora Agravante, ao laudo pericial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante afirma que ele reside no fato de que “os autos serão entregues ao perito judicial para apuração das diferenças no complemento de aposentadoria e caso seja feito nos termos da decisão agravada, apurará valores em desacordo com as normas regulamentares, podendo gerar grave prejuízo ao equilíbrio atuarial da entidade de previdência complementar” (Num. 31001939 - Pág. 13), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador